Tribunal: TJSP
Processo: 1500503-09.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO – PROVA INSUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO ACERCA DA AUTORIA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500503-09.2018.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
ALEX NASCIMENTO DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para absolver Alex Nascimento de Almeida, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP. Expeça-se, incontinenti, o necessário alvará
de soltura clausulado em favor do apelante (preso em 17 de setembro de 2018, cf.
guia de recolhimento provisória, fls. 157/158).V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-09.2018.8.26.0618 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500503-09.2018.8.26.0618
Comarca de Pindamonhangaba
Apelante: Alex Nascimento de Almeida
Apelado: Ministério Público
Voto no 25229
ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO,
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACOLHIMENTO
PROVA INSUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DE
CONVENCIMENTO
ACERCA
DA
AUTORIA

RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Alex
Nascimento de Almeida contra a r. sentença de fls. 120/125, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 07
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado, além do pagamento de 17 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 134/141), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer desclassificação para crime de receptação,
redução das penas e abrandamento do regime prisional.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
167/169).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do apelo (fls. 175/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-09.2018.8.26.0618 -Voto no
3
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fl. 01), no dia 17 de
setembro de 2018, por volta das 22 horas, no posto de combustíveis
Joia da Dutra, sediada na altura do quilômetro 87,5 da Rodovia
Presidente Dutra, cidade e comarca de Pindamonhangaba, cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Alex Nascimento de Almeida,
previamente ajustado e agindo em unidade de desígnios com
outros indivíduos, ainda não identificados, subtraiu, para si,
mediante violência e grave ameaça, o caminhão trator da marca
Volvo, cor branca, placa QHZ-3953, pertencente a pessoa ainda
desconhecida.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls.
04/08), auto de exibição e apreensão (fls. 15/18), e demais elementos
probatórios constante nos autos.
A
autoria,
não
obstante
a
substanciosa
fundamentação exarada no decisum, não restou suficientemente
demonstrada.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Os
policiais
militares
Vanderlei
Barbosa dos Santos e Thiago do Prado Neves, na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-09.2018.8.26.0618 -Voto no
4
policial, declararam que foram comunicados, via rádio da
Polícia Militar, de que um frentista do Posto de
Combustíveis 'Joia da Dutra' teria visto quando seis
indivíduos chegaram, naquele posto, em dois veículos, um
Saveiro branco e outro veículo de cor preta e retiraram um
motorista do caminhão/cavalo QHZ3953/Concórdia/SC,
desengataram a carreta e subtraíram o cavalo, evadindo-se
pela Rodovia Presidente Dutra, no sentido de São Paulo.
Que visualizaram o caminhão, próximo ao Posto Petroval,
na cidade de Taubaté-SP, passando a acompanha-lo, sendo
que, próximo a fábrica Daruma, o suposto acusado teria
estacionado o caminhão na faixa da esquerda, pulado o
alambrado da pista para o outro sentido da Rodovia,
contudo foi seguido por Thiago e detido quando tentava
pular a cerca da empresa Prolin. Afirmaram que o
averiguado confessou que teria sido contratado por pessoas
desconhecidas para servir de motorista do caminhão, pelo
valor de R$2.000,00 e que deveria deixar o veículo na
Rodovia Ayrton Senna para que outra pessoa continuasse
na condução. Que revistaram o caminhão e encontraram
um bloqueador de sinal, tendo tomado conhecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-09.2018.8.26.0618 -Voto no
5
posteriormente, de que o veículo Saveiro, utilizado na ação
criminosa, teria sido localizado próximo ao Supermercado
Shibata, tendo em seu interior diversos objetos como
ferramentas, celulares, dois bloqueadores de sinal e R$44,00
em dinheiro.
Em
juízo,
os
policiais
militares
confirmaram as declarações prestadas na Delegacia,
acrescentando que o acusado teria dito que fazia parte de
uma quadrilha de São Paulo que teria vindo a região do Vale
do Paraíba para roubar 8 caminhões, com pessoas
contratadas para desempenhar várias funções, tais como de
abordar vítimas, desbloquear e dirigir caminhões. Que o
acusado havia sido contratado para dirigir o caminhão
roubado. Acrescentaram também que o acusado estava junto
dos demais indivíduos quando a vítima foi abordada e teve o
caminhão subtraído.
Em
juízo,
o
acusado
negou
a
participação no roubo. Disse que é de São Miguel Paulista,
São Paulo-SP e que foi contratado para dirigir caminhão,
por um indivíduo chamado Marcelo que conheceu no local
onde fazia bico num Guincho, localizado num posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-09.2018.8.26.0618 -Voto no
6
próximo à Rodovia dos Trabalhadores, pelo período de 10
dias, pela quantia de R$200,00 por dia. No dia dos fatos, foi
levado por Marcelo, no veículo Sandero preto, até o Posto,
em Pindamonhangaba/SP, onde estava o caminhão, tendo o
tal de Marcelo pegado a chave do caminhão com uma
pessoa, num posto entre as cidades de Jacareí-SP e São José
dos Campos-SP, após o pedágio. Que, ao chegar no Posto
em Pindamonhangaba, recebeu as chaves e quando entrou
no caminhão não havia ninguém, tendo recebido a ordem de
que deveria deixar o caminhão próximo a Rodovia dos
Trabalhadores e que seria acompanhado pelos outros
indivíduos que estavam nos veículos Saveiro, de cor branca,
e Sandero, de cor preta. Só percebeu que o caminhão era
roubado quando escutou barulho de tiros, tendo parado o
caminhão e pedido socorro na empresa Prolin, negando que
tivesse pulado o muro.
Na Delegacia de Polícia, manifestou o
direito de permanecer em silêncio.
A ação penal é procedente.
O conjunto probatório coligido é farto,
sendo
plenamente
capaz
de
embasar
um
decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-09.2018.8.26.0618 -Voto no
7
condenatório em face do réu.
O acusado, juntamente com indivíduos
não identificados, subtraiu, para si, o caminhão da vítima,
posteriormente identificada como sendo Marcos Anderson.
Para tanto, os roubadores renderam a vítima em um posto
de combustíveis e, mediante emprego de violência e grave
ameaça, a retiraram da cabine do caminhão, desengataram a
carreta e se assenhoraram do trator, sendo o caminhão
conduzido pelo acusado pela Rodovia Presidente Dutra,
sentido São Paulo.
Neste ínterim, dois policiais militares,
que estavam na cidade de Taubaté-SP, ao tomarem
conhecimento do roubo, via rádio, avistaram o caminhão e
passaram a segui-lo e quando o caminhão estacionou, o
motorista saiu correndo do veículo, pulou o alambrado e
pegou a Rodovia em sentido contrário, vindo a ser detido
próximo a empresa Prolin, tendo pular o muro da referida
empresa.
Em que pesem as alegações da Defesa,
ainda que o acusado não tenha participado da abordagem da
vítima, não há quaisquer dúvidas de que está envolvido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-09.2018.8.26.0618 -Voto no
8
organização com a finalidade de roubar e transportar o
caminhão subtraído.
Ora, as justificativas do acusado não
encontram respaldo nas provas dos autos, sendo fantasiosas.
Alex Nascimento de Almeida, ao ser questionado em
audiência,
não
soube
explicar
detalhes
sobre
sua
contratação, apenas informou o primeiro nome da pessoa
que o contratou (Marcelo), não indicando os dados
completos da referida pessoa.
O acusado relatou que foi trazido de
carro por Marcelo, tendo parado entre as cidades de Jacareí-
SP e São José dos Campos, para pegar as chaves do
caminhão e que, quando chegou no local dos fatos, abriu o
caminhão e o ligou, conduzindo-o pela Rodovia Presidente
Dutra, sentido São Paulo-SP e que quando ouviu tiros
estacionou o veículo e atravessou a Rodovia para pedir
abrigo.
É de causar estranheza que, durante
esse período que estava no carro do contratante, não o tenha
questionado a respeito do serviço e nem estranhado o fato de
ter sido contratado para fazer um serviço em que a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-09.2018.8.26.0618 -Voto no
9
teria pegado a chave do caminhão com outra pessoa em
outra cidade e o fato do caminhão encontrar-se num posto,
numa cidade distante de onde se pegou as chaves.

Outro
fato
que
também
causa
estranheza, é a conduta do acusado que, ao perceber que se
tratava de um roubo, teria tentado fugir ao perceber a
presença dos policiais, demonstrando estar também
envolvido nessa organização, pois, numa situação como
esta, poderia ter se identificado e explicado o caso aos
policiais.
Portanto,
sua
participação
é
inquestionável.
A configuração da causa de aumento
relativa ao concurso de pessoas também não paira dúvidas,
consoante os depoimentos das testemunhas, estando seus
requisitos satisfeitos, a saber: pluralidade de agentes,
relevância causal de seus atos, liame subjetivo e identidade
de crimes.
Impossível
o
reconhecimento
da
participação de menor importância do acusado Alex,
considerando o liame entre os roubadores, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-09.2018.8.26.0618 -Voto no
10
que o acusado aceitou participar de delito de natureza
extremamente grave, cabendo a ele a função de transportar a
carga roubada.
Por fim, não há que se falar em
desclassificação para o delito de receptação, conforme
sustenta a defesa. O acusado participou do delito de roubo, o
que, por si só, desnatura a desclassificação.
Destaco ainda que o fato de a vítima
não ter sido encontrada para prestar depoimento na fase
policial,
possivelmente
seja
por
ela
estar
abalada
psicologicamente, uma vez que foi retirada da cabine de seu
caminhão de forma violenta.
Comprovada a materialidade e autoria
do delito praticado em concurso, realizado mediante
violência e grave ameaça, de rigor a condenação do réu nos
termos da denúncia” (fls. 120/123).
Interrogado, o réu negou a prática do crime.
Alegou ter sido contratado por uma pessoa de nome “Marcelo”,
para conduzir o caminhão por 10 dias. Pelo trabalho, ganharia R$
200,00 por dia. Somente teve conhecimento de que o veículo era
produto de crime quando da abordagem policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-09.2018.8.26.0618 -Voto no
11
Como exposto, os policiais Vanderlei e Thiago
foram informados, por um frentista de posto de gasolina, que 06
agentes, em dois veículos, retiraram o motorista do caminhão de
placas QHZ3953-Concórdia-SC, subtraíram o veículo e fugiram. Em
diligência, visualizaram o referido caminhão na cidade de Taubaté e
viram o momento em que o réu dele desembarcou e tentou se
evadir. Indagado, Alex teria informado ser integrante de uma
quadrilha, especializada em roubos de caminhões, tendo como
função conduzir o caminhão até a Rodovia Ayrton Senna, local em
que outra pessoa assumiria a condução. Pelo trabalho, receberia R$
2.000,00.
Nada mais há nos autos.
Muito bem. É certo que o réu foi detido no
momento em que conduzia o caminhão subtraído.
Todavia, não há nos autos provas de que o
apelante seja um dos roubadores. Nem a vítima, nem o frentista do
posto, pessoa que acionou a polícia, foram ouvidos.
Assim, as provas colhidas nos autos não
asseguram que o réu tivesse sido um dos cerca de seis indivíduos
que participaram da empreitada criminosa. Ele pode ter sido
contratado somente para conduzir o caminhão, como alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-09.2018.8.26.0618 -Voto no
12
Ou seja, é até possível que o apelante seja um dos
autores do roubo. Mas a prova é frágil para a formação do juízo de
certeza sobre a efetiva prática de envolvimento com o crime
patrimonial.
Ressalto que o juízo de probabilidade não é
suficiente, no processo penal, para lastrear uma condenação, sendo
imprescindível para tal a certeza inequívoca da responsabilidade
penal do agente, de sorte que: "Na valoração da prova testemunhal, na
incerteza preferível a absolvição de um provável culpado à condenação de
um possível inocente" (JUTACRIM 57/278).
Preferível, como já dito, a absolvição de um
provável culpado à condenação de um possível inocente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
absolver Alex Nascimento de Almeida, com fundamento no art.
386, VII, do CPP.
Expeça-se, incontinenti, o necessário alvará de
soltura clausulado em favor do apelante (preso em 17 de setembro
de 2018, cf. guia de recolhimento provisória, fls. 157/158).
AMARO THOMÉ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-09.2018.8.26.0618 -Voto no
13